Tribunal: STF
Processo: RE 1422722
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 66):

 RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA. INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO. 
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade. 
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as medidas. 
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione. Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação." 
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem. Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique, eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes. 
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida. 
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.
(RHC 119.342, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões recursais (eDoc 82), alega a parte recorrente que o acórdão recorrido violou as normas contidas nos arts. 5º, XII, e 93, IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “o entendimento esposado pelo venerando acórdão recorrido destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de  fundamentação per relationem”.

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do presente recurso, em parecer que está assim ementado (eDoc 131):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “SEVANDIJA”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PECULATO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÕES DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA TIDAS POR INIDÔNEAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DO MP/SP DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, XII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS, ENCONTRANDO-SE AS DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS (MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM). MANIFESTAÇÃO DETALHADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARESTO RECORRIDO QUE NÃO SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Destaco, preliminarmente, trecho da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP que deferiu o pedido de interceptação telefônica em face do ora recorrente:

Em face da natureza da investigação criminal noticiada na  representação, defiro a autuação em apartado, bem como  decreto o sigilo dos autos, por ser imprescindível para o  sucesso da investigação criminal. Em face dos fatos expostos na representação, bem como o caráter imprescindível da medida para a investigação criminal  e de conformidade com as disposições previstas na Lei nº  9296/96, defiro os pedidos formulados pelo Ministério Público  do Estado de São Paulo – GAECO, Núcleo de Ribeirão Preto –,  Promotores de Justiça, Drs. Marcel Zanin Bombardi e  Leonardo Leonel Romanelli, determinando a quebra do sigilo e  a interceptação telefônica das linhas elencadas a fls. 9/10. Autorizo, também, a utilização da ação controlada no  monitoramento das pessoas ora investigadas, conforme  requerido pelo Ministério Público. (grifei)
Ressalte-se que a referida medida foi, por diversas vezes, prorrogada pelo mesmo Juízo que, amparado tão somente no argumento da existência de “novos elementos”, apontou a necessidade de novas interceptações para o prosseguimento das investigações. Confira-se:

Em 29/4/2016:

Representa o Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – fls. 124 e seguintes –, pela prorrogação de interceptações telefônicas e novas interceptações.  A representação vem acompanhada de relatórios do Ministério Público e da Polícia Federal – ambos investigaram os fatos deste procedimento –.  Assim, considerando o teor de referido expediente e das conversas telefônicas transcritas, mantidas pelas pessoas investigadas, entendo ser de rigor o deferimento das novas medidas, o que faço, com fundamento nos dispositivos da Lei nº 9296/96, e determino sejam expedidos ofícios às operadoras. 

Em 13/5/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino as novas interceptações telefônicas, assim como a prorrogação das que estão em andamento, por mais 15 dias.  Defiro também o pedido de cancelamento das interceptações telefônicas requeridas a fls. 307/308.  Oficie-se.

Em 24/5/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino as novas interceptações telefônicas, assim como a prorrogação das que estão em andamento, por mais 15 dias.  Defiro também o pedido de cancelamento das interceptações telefônicas, requerido às fls. 370.  Oficie-se.

Em 7/6/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino as novas interceptações telefônicas, assim como a prorrogação das que estão em andamento, por mais 15 dias.  Oficie-se.

Em 23/6/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino as novas interceptações telefônicas, assim como a prorrogação das que estão em andamento, por mais 15 dias.  Defiro também o pedido de cancelamento das interceptações telefônicas requeridas.  Oficie-se.

Em 8/7/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino a prorrogação das interceptações telefônicas dos terminais constantes das fls. 609/610, que estão em andamento, por mais 15 dias.  Defiro também o pedido de cancelamento das interceptações telefônicas requeridas.  Oficie-se.

Em 22/7/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino a nova interceptação telefônica (fls. 744) e a prorrogação das interceptações telefônicas dos terminais constantes das fls. 743, que estão em andamento, por mais 15 dias.  Oficie-se.

Em 5/8/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino a prorrogação das interceptações telefônicas dos terminais constantes das fls. 874/875, pelo prazo de 15 dias, bem como a utilização dos meios legais necessários, tais como a colocação de rastreadores em veículos automotores, além de filmagens e levantamento fotográfico do alvo em áreas públicas, ou seja, ação controlada com retardamento da policial repressiva, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações, conforme previsto no artigo 8º, da Lei nº 12.850/2013 (Crime Organizado).

Em 19/8/2016:

De conformidade com as disposições previstas na Lei nº 9296/96, ante a nova representação do Ministério Público, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO – núcleo de Ribeirão Preto), e considerando os novos elementos trazidos para o presente expediente, que indicam a necessidade do prosseguimento das investigações em curso, então defiro as medidas requeridas e determino a prorrogação das interceptações telefônicas dos terminais constantes das fls. 1019/1020, pelo prazo de 15 dias, bem como a utilização dos meios legais necessários, tais como a colocação de rastreadores em veículos automotores, além de filmagens e levantamento fotográfico do alvo em áreas públicas, ou seja, ação controlada com retardamento da policial repressiva, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações, conforme previsto no artigo 8º, da Lei nº 12.850/2013 (Crime Organizado).  Oficie-se.

No caso, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que, embora “a representação formulada pelo Ministério Público buscou indicar, de maneira pormenorizada, os motivos pelos quais se fazia necessária a intercepção telefônica”, a decisão que autorizou a interceptação telefônica “carece de motivação idônea, porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação ministerial, tampouco demonstrou, de forma mínima, o porquê da imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade” (grifei). 

Acrescentou, ainda, que “as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes  requeridos pelo Parquet, sem registrar, sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria continuidade das diligências, nem sequer dizer a razão pela qual autorizava as medidas”. (grifei)

Destaque-se, que no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, também há jurisprudência consolidada segundo a qual a interceptação telefônica, quando autorizada, “deverá ser expedida pelo juiz competente, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade”, sob pena de nulidade (HC 130.596 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei). 

Nesse contexto, a Lei n. 9.296/1996, em seu art. 2º, traz os requisitos legais para a interceptação telefônica a partir de uma leitura contrario sensu de seu dispositivo. Confira-se:

Art. 2º Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: 
I – não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; 
II – a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; 
III – o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Ainda, nos termos da norma em referência, a violabilidade das comunicações telefônicas só poderá ocorrer excepcionalmente, desde que: a) presente indício razoável da autoria ou da participação do investigado em infração penal; b) ausente outro meio de prova; e c) apurado fato a constituir crime punido com reclusão. 

Da mesma forma, a decisão judicial que renova o prazo de interceptação telefônica deve, concretamente, justificar a razoabilidade da prorrogação da medida, como meio de obtenção de prova indispensável para a continuidade das investigações, mediante deferimento de pedido que demonstre a real necessidade da providência, nos termos do art. 4º, caput, da Lei n. 9.296/1996:  

Art. 4º O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.

Ademais, atento à natureza subsidiária da interceptação telefônica, esta Corte tem reconhecido sua licitude somente na hipótese em que, mediante decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a absoluta necessidade da medida, como único meio de prova disponível à apuração de fato delituoso (Inq 2.424, ministro Cezar Peluso; e HC 105.527, ministra Ellen Gracie). 

Ressalte-se que tal entendimento, que segue a mesma linha do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, pode ser facilmente verificado na ementa do RE 625.263, julgado pelo Plenário desta Suprema Corte. Confira-se:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PENAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE SOMENTE PODERÁ SER DECRETADO, DE FORMA EXCEPCIONAL, POR ORDEM JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ COMPETENTE PARA A AÇÃO PRINCIPAL, QUANDO O FATO INVESTIGADO CONSTITUIR INFRAÇÃO PENAL PUNIDA COM RECLUSÃO E DESDE QUE PRESENTE A INDISPENSABILIDADE DESSE MEIO DE PROVA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DESDE QUE DEMONSTRADA A SUA NECESSIDADE DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS E A COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE CADA UMA DELAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
1. A interceptação telefônica, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei n. 9.296/96, dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional) e deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre a sua conveniência e a indispensabilidade desse meio de prova (HC 94.028/AM, Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/05/2009; Inq 2.424/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26/03/2010; HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 14/11/2011; HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 08/05/2012). 
2. O afastamento do sigilo de dados telefônicos somente poderá ser decretado, da mesma maneira que no tocante às comunicações telefônicas, nos termos da Lei n. 9.296/96 e sempre em caráter de absoluta excepcionalidade, quando o fato investigado constituir infração penal punida com reclusão e presente a imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou o afastamento da inviolabilidade constitucional quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis, não podendo, em regra, ser a primeira providência investigatória realizada pela autoridade policial.
3. Possibilidade de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 (quinze) dias entre cada uma delas, sem que exista violação ao art. 5º, da Lei n. 9.296/96. Precedentes da CORTE:[...]
4. No caso concreto, diante da demonstração, mínima e razoável, de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
5. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese para o Tema 661: "São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto". (grifei)

No caso em exame, como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça, “não  foram demonstrados [na decisão que deferiu a interceptação telefônica e suas sucessivas renovações] a prova da materialidade delitiva, os indícios de autoria,  a conveniência e a indispensabilidade da medida para a elucidação dos fatos delituosos sob investigação”, tudo a evidenciar a violação aos requisitos legais acima especificados. 

Desta forma, caracterizada a deficiência da atuação judicial no caso em apreço, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a da jurisprudência dominante desta Suprema Corte.   

3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário.

4. Publique-se. 

Brasília, 13 de abril de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente